Tribunal: TJMT
Processo: 1058627-73.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058627-73.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELIA MARIA DA SILVA - CPF: 791.891.488-00 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que fixou como termo inicial dos efeitos financeiros da conversão da aposentadoria proporcional para integral, a data do requerimento administrativo, e não a data do laudo médico que atestou a doença grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem sua modificação ou esclarecimento por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente os argumentos da embargante e fundamenta, de forma clara e coerente, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo, nos termos da Lei Complementar nº 04/1990, arts. 217 e 213, § 4º.

4. O entendimento adotado segue a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que a conversão da aposentadoria proporcional em integral somente gera efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo, em observância ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37).

5. A embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível por meio de embargos de declaração, cuja finalidade é restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no CPC/2015, art. 1.022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Não se admite embargos de declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC/2015, art. 1.022; Lei Complementar nº 04/1990, arts. 217 e 213, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT

N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Célia Maria da Silva
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que fixou como marco inicial dos efeitos financeiros da conversão da aposentadoria proporcional para integral a data do requerimento administrativo, e não a data do laudo médico que atestou a doença grave. (Id. 253990661)

A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão, alegando que o acórdão não analisou a tese de que o direito à conversão da aposentadoria integra-se ao patrimônio jurídico do servidor no momento do diagnóstico da doença grave. Afirma, ainda, que o acórdão criou uma vedação legal inexistente ao impedir a retroatividade dos efeitos financeiros à data do laudo pericial.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que o acórdão seja reformado e o Estado condenado ao pagamento da importância de R$ 241.065,49, referente à diferença entre a aposentadoria proporcional e a integral, relativa ao período de outubro de 2014 a novembro de 2019 (Id. 255769170).

O embargado foi devidamente intimado, mas não apresentou contrarrazões.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a sua integração quando houver omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado (CPC/2015, art. 1.022).

No caso concreto, porém, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que expressamente enfrentou todos os argumentos da embargante e fundamentou, de maneira clara e coerente, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo.

A embargante sustenta que o acórdão não teria analisado a tese de que o direito à conversão da aposentadoria foi incorporado ao seu patrimônio desde o diagnóstico da doença. No entanto, tal questão foi expressamente apreciada e rejeitada. O acórdão embargado destacou que a Lei Complementar nº 04/1990, em seus arts. 217 e 213, § 4º, não prevê a retroatividade dos efeitos financeiros à data do diagnóstico da doença, mas sim a partir do requerimento administrativo, sendo este o ato necessário para o reconhecimento formal do direito e a concessão dos proventos integrais.

A embargante alega, ainda, que o acórdão teria criado vedação não prevista em lei ao impedir a retroatividade dos efeitos financeiros, incorrendo, assim, em obscuridade e contradição.

No entanto, o acórdão o acórdão não impôs qualquer restrição indevida, mas apenas seguiu a interpretação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que a conversão da aposentadoria proporcional em integral só produz efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo.

Esse entendimento está amparado no princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), que impede a Administração Pública de conceder vantagens financeiras sem previsão expressa em lei. Portanto, não há qualquer contradição na fundamentação adotada pelo acórdão.

Desse modo, verifica-se que a embargante, sob o pretexto de apontar vícios no acórdão, busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível por meio dos embargos de declaração. Tal pretensão não encontra respaldo nos embargos de declaração, cuja finalidade é estritamente limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025